Tribunal: TJDFT
Processo: 0702157-57.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. PROVIMENTO.
1. Comprovado que a vítima foi deliberadamente ao encontro do ofensor, sem o conhecimento deste, na tentativa de retomada do relacionamento, não se vislumbra dolo de desobedecer a decisão judicial por parte do recorrente ou mesmo lesão ao bem jurídico tutelado.
2. O consentimento da vítima para que o agressor volte a se aproximar fisicamente, ou por qualquer outro meio, em que pese não revogue a decisão judicial que decretou as medidas protetivas de urgência, pode afastar a tipicidade da conduta do réu, em homenagem aos princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade do Direito Penal.
3. Embargos conhecidos e providos.